Tribunal: STF
Processo: AR 2234
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alcindo Vieira dos Santos e outros propuseram ação rescisória visando à desconstituição de decisão, em mandado de segurança impetrado contra ato do Reitor da Fundação Universidade Estadual de Maringá, proferida pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Em 20 de setembro de 2021, determinei intimação da parte autora para regularizar a representação processual em relação a Domingos Durante, Irineu Silveira, José Aparecido de Oliveira, Laercio Parma, Mário de Paula, Valdemar de Jesus Pereira e Vitório Gabriel Neto.



    Os litisconsortes Domingos Durante, Irineu Silveira, Mário de Paula, Valdemar de Jesus Pereira e Vitório Gabriel Neto, mediante a petição/STF n. 102.356/2021, apresentaram procurações específicas para esta ação rescisória. 



    Em relação a José Aparecido de Oliveira e a Laercio Parma, foi comprovado, por meio de documentos anexados à aludida petição, o óbito, tendo sido juntada cópia das certidões de casamento com as subscritoras das procurações apresentadas. 



    2. Tenho como regularizada a representação processual dos autores Domingos Durante, Irineu Silveira, Mário de Paula, Valdemar de Jesus Pereira e Vitório Gabriel Neto.



    3. Diante do teor dos documentos acostados, retifique-se a autuação para constar, em lugar de Laerço Parma, o nome correto, qual seja, Laercio Parma.



    4. Quanto a José Aparecido de Oliveira e Laercio Parma, havendo herdeiros necessários e não tendo sido realizada habilitação (CPC, art. 687 e seguintes), determino a suspensão do processo.



    5. Intimem-se os espólios, os sucessores ou, se for o caso, os herdeiros de José Aparecido de Oliveira e de Laercio Parma para, querendo, manifestarem interesse na sucessão processual e promoverem a respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 313, I, §§ 1º e 2º, II).



    6. Sem prejuízo, cumpra-se o determinado em 20 de setembro de 2021, no tocante à emenda à inicial, sob pena de extinção.



    7. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator